Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-97.2017.8.11.0028
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000590-97.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRIGO GONCALO DE CAMPOS - CPF: 889.596.941-34 (RECORRENTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 13.195.920/0001-54 (RECORRIDO), dentran mt (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0019-08 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO - CNPJ: 26.752.857/0001-51 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000590-97.2017.8.11.0028

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Parte Recorrente(s):
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

(DETRAN/MT)

Parte Recorrida(s):
LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 149

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – MOTOCICLETA APREENDIDA POR PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – FURTO DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL

FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO – ÚNICO AUTOR QUE DEMANDA REPRESENTANDO TERCEIRO – PROCURAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS – SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA 810 DO STF –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o furto de veículo automotor no pátio do DETRAN/MT, é devida a indenização pelo prejuízo material e moral ocasionado ao proprietário do bem.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo DETRAN/MT ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgou procedente a pretensão inicial, condenou a autarquia reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.819,00, e morais, na quantia de R$ 2.000,00 a cada um dos autores, em razão do furto de motocicleta recolhido no pátio do órgão de trânsito.

O recorrente defende a improcedência da demanda, sustentando que não possui dolo ou culpa quanto aos fatos noticiados, que decorreriam de caso fortuito/força maior.

Ainda, aduz que não seria possível a indenização por danos morais em razão da ilegitimidade ativa do requerente, que estaria pleiteando direito alheio em nome próprio, sem instrumento procuratório adequado.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a alegação de ilegitimidade ativa, eis que o autor, neste caso, vem a juízo representando a pessoa de ANDRIGO GONCALO DE CAMPOS, proprietário da motocicleta objeto de furto, estando munido de instrumento público que lhe autoriza a adotar todas as medidas à transferência do veículo para o seu nome (ID 133514712).

Quanto ao mérito,
o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas de que, por negligência estatal, o veículo do reclamante foi furtado do pátio da 15a CIRETRAN – Jurisdição do Município de Poconé, após ter sido apreendido em função de pendências administrativas.

O fato da apreensão do bem ter se dado em razão de se encontrar em situação irregular não inibe a responsabilidade do ente estatal pelo dano ocasionado
, sendo certo que o DETRAN falhou no dever de guarda e vigilância, cujo ônus lhe incumbia a partir do momento em que foi retirado o automóvel da guarda do possuidor e depositado no pátio da CIRETRAN.

Demonstrado o furto da motocicleta no
pátio
do
DETRAN
/MT, fato incontestado pela autarquia, é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário da motocicleta, bem como pelos danos morais decorrentes da privação do bem, que inclusive estava em vias de ser alienado, sendo certo que sua subtração trouxe ao interessado diversos imbróglios.

A jurisprudência
do TJMT indica o mesmo posicionamento ora adotado, conforme cito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA FIRMADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR DO ENTE ESTATAL RELATANDO O OCORRIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR – RECURSOS DESPROVIDOS.
Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.
(N.U. 00009416720158110025 MT, Relator MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 07/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INACOLHIDA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37 § 6o DA CF- TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Condutor que não deixou seu veículo por liberalidade, mas porque o bem foi apreendido
.
3. Responsabilidade do ente estatal pela guarda dos objetos guardados na repartição pública. 4. Existindo comprovação de dano e o nexo de causalidade, faz jus à indenização pelos danos materiais pleiteados. [...]
(N.U 0003024-35.2014.8.11.0011, Relatora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, julg. em 21/08/2017)

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO — FURTO NO PÁTIO DO DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO.
Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo
. Recurso não provido.
(N.U 0003595-78.2011.8.11.0021, Relator LUIZ CARLOS DA COSTA, julg. em 09/06/2015)

Diante desse cenário, correta a sentença que determinou o pagamento do valor atual de avaliação do bem, apurado conforme tabela FIPE.

Ainda, configurada a falha na atuação estatal e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve-se ressaltar, porém, que neste caso não se tem litisconsórcio ativo, mas mera representação, eis que a ação fora proposta por
“LUIS
LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
[...] representando
ANDRIGO

GONÇALO DE CAMPOS
”.

Por isso, não há razão para a condenação ao pagamento de indenização para ambos, eis que,
em verdade, há um único demandante
, devendo a sentença ser retificada nesse ponto.

Por fim,
vislumbro a necessidade de adequação com relação aos consectários legais, pois,
na forma do estabelecido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, em desfavor da Fazenda Pública impõe-se a aplicação da correção monetária pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e dos juros de mora na forma
do artigo 1-F da Lei no 9.494/97, com as alterações impostas pela Lei no 11.960/2009, ou seja, conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, tudo até o advento da
EC no 113/2021, quando passa a ser observada a Taxa SELIC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação por danos morais em duplicidade, bem como determinar que a correção monetária e os juros de mora sejam processados na forma do Tema 810 do STF,
ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC no 113/2021
, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023